Tribunal: STF
Processo: ARE 1603020
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 155):
“CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO 2018. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 26 DA SÚMULA DESTA C O R T E S U P E R I O R. 
1. É inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (verbete n. 26 da S ú m u l a d o T S E ) . 
2. Agravo interno não conhecido.”
No Recurso Extraordinário (Doc. 163), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/MG aponta violação à Emenda Constitucional 133/2024.
Alega que “a Emenda Constitucional nº 133/2024, em seu art. 4º, § 1º, determinou expressamente a anistia de devoluções e multas referentes a exercícios anteriores, abrangendo “a devolução e o recolhimento de valores, inclusive os determinados nos processos de prestação de contas eleitorais e anuais”. Ao manter a condenação de ressarcimento ao erário sob a justificativa de óbices processuais, o TSE está, na prática, declarando a ineficácia da Emenda Constitucional no caso concreto. Não pode uma regra processual ou um verbete sumular sobrepor-se a um comando constitucional de anistia, devendo prevalecer o princípio da retroatividade da lei penal ou administrativa mais benéfica (art. 5º, XL, CR/88)”.
A Ilustre Ministra Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Ministra CÁRMEN LÚCIA, inadmitiu o RE, ante a falta de prequestionamento da matéria suscitada.
No agravo, a parte agravante refuta o óbice apontado.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o acórdão recorrido limitou-se a não conhecer o Agravo Interno da parte ora recorrente, nada dizendo sobre as questões propostas no RE.
Portanto, não se mostra atendido o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente